Tribunal: TJDFT
Processo: 0701026-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701026-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CEAM BRASIL - PLANOS DE SAUDE LIMITADA AGRAVADO: ADRIANO POMPEU PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O Dê-se ciência à Procuradoria de Justiça do MPDFT para manifestação. Publique-se. Brasília, 5 de maio de 2025 18:17:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador